Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711060-81.2019.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Defensoria Pública do Distrito Federal Embargado: Lázaro Pereira da Silva Filho Savigny Teixeira de Castro Leite Distribuidora de Gás 2 Irmãos Ltda João Carlos Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por João Carlos Rodrigues (Id. 46160518). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator